Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. TESE DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSSE DO VEÍCULO EM PODER DO EX-COMPANHEIRO DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCABÍVEL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A alegada circunstância de a apelante, após o término do seu relacionamento conjugal, ter transferido a posse do veículo para o seu ex-companheiro, em nada interfere na relação jurídica primitiva havida entre ela e a instituição financeira recorrida.
2. Vale ressaltar que o instrumento de procuração acostado aos autos pela embargante/apelante, como suposta prova da transferência do veículo, sequer é dotada dos elementos mínimos caracterizadores de uma procuração em causa própria (in rem suam), o que, em tese, indicaria um negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos. Lado outro, o que se tem, na realidade, é um mero instrumento de mandato, em que se outorgou poderes ao ex-companheiro para que este tratasse de assuntos relacionados ao veículo em questão, à exceção da venda.
3. Contudo, ainda que assim não fosse, a existência de eventual alteração de posição contratual da avença primitiva de aquisição do veículo não dispensaria a anuência da entidade mutuante, real proprietária fiduciária do bem, o que, do que consta dos autos, jamais ocorreu.
4. Desse modo, qualquer que tenha sido o acordo entabulado entre a ora apelante e seu ex-companheiro, sem a interveniência e anuência da credora fiduciária, tal avença não tem o condão de modificar os ajustes constantes do contrato de crédito primitivo, a partir do qual emanam todos os direitos e obrigações que permeiam a relação jurídica travada entre apelante e parte recorrida.
5. Até mesmo por tal razão é que não merece guarida a tese recursal de que a obrigação de arcar com a dívida em comento configuraria uma obrigação propter rem e, assim, deveria recair sobre o ex-companheiro da ora apelante, suposto atual detentor do veículo.
6. A dívida exequenda não deriva de uma obrigação de direito real havida com o veículo alienado fiduciariamente, mas sim de uma obrigação de direito pessoal, decorrente de um contrato de liberação de crédito, contrato este em que a apelante consta expressamente como a única devedora.
7. Diante desse cenário, revela-se completamente descabido o pedido de denunciação da lide do ex-companheiro da embargante/apelante, seja por ausência do preenchimento dos requisitos legais para tanto (art. 125, CPC), seja porque não é possível, por meio de denunciação da lide, o ingresso de denunciado em processo de execução, pois o referido instrumento processual pressupõe meio próprio de defesa do processo de conhecimento, inadmissível em processo de execução.
8. Os embargos à execução constituem ação incidental para discussão de matérias restritas à execução, inviabilizando, assim, a apreciação de eventual direito em face de terceiro que possa resultar na alteração do polo passivo. A execução, consubstanciada em título extrajudicial, apenas será oponível contra a embargante executada.
9. Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de denunciação da lide, tampouco em razão de a ilustre Sentenciante ter procedido ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), uma vez que a controvérsia estabelecida nos autos dispensa a produção de outras provas.
10. A apelante também se opõe à penhora dos bens que guarnecem a sua residência. Nesse ponto, observa-se inexistir qualquer interesse recursal por parte da embargante, já que, da análise do feito executivo embargado, nota-se que a referida penhora não se efetivou, justamente porque o Sr. Oficial de Justiça não localizou “adornos suntuosos, obras de arte, eletrônicos, cristais, objetos supérfluos ou de valor elevado”, tendo encontrado apenas “móveis e utensílios essenciais e de uso cotidiano”.
11. Recurso conhecido e improvido.